Tribunal: TJDFT
Processo: 0710155-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. MERCANCIA COMPROVADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR DE CINCO ANOS. INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO DO STF E DO STJ. EXASPERAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A PENA MÁXIMA COMINADAS PARA O DELITO. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, INCISO III, DA LAD. TRÁFICO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível a desclassificação da conduta do réu para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas quando demonstrado, pelo robusto acervo probatório nos autos, a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.
2. O conceito de maus antecedentes é mais amplo do que o de reincidência, razão pelo qual se mostra legítimo exasperar a pena-base com fundamento em condenações transitadas em julgado e extintas por cumprimento há mais de cinco anos.
3. O col. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.828/SC, com repercussão geral reconhecida, sedimentou o entendimento de que “não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal)” (RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020).
4. Conforme amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, ante a ausência de critérios matemáticos, mostra-se razoável e proporcional a exasperação da pena, para cada circunstância judicial desfavorável, na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima cominadas para o delito.
5. Comprovado nos autos que o réu é portador de maus antecedentes, bem como se dedica a atividades criminosas, mostra-se incabível a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
6. Para a imposição da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, dada a sua natureza objetiva, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de quaisquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo dispensável a comprovação de que a atividade da traficância atinja diretamente os frequentadores dos locais citados no dispositivo.
7. Recurso conhecido e desprovido.